Tribunal: TJES
Processo: 5006900-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006900-12.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
AGRAVADO: ROBERTA MERLO CHEIM
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DE IMPUGNAÇÃO QUE NÃO SE RELACIONA COM OS CÁLCULOS EFETIVAMENTE HOMOLOGADOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO IMPORTE PENDENTE DE DEPÓSITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão impugnada acatou os cálculos realizados pelo contador do juízo, de forma que não mais subsistem os valores apresentados pela parte exequente, que inclusive reconheceu expressamente a adequação daqueles. Assim, o recurso, por elementar, só pode impugnar os cálculos da Contadoria, haja vista que estes foram os valores efetivamente homologados.

2. Enquanto não houver depósito do valor remanescente ou reconhecimento judicial de que o referido importe não é devido, deve incidir a correção monetária respectiva, ficando a atualização monetária afastada apenas no que diz respeito ao valor que efetivamente foi objeto de depósito, o que foi respeitado no cálculo procedido pela Contadoria.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos produzidos pela Contadoria Judicial.

Em suas razões recursais (ID 5368547), o agravante argumenta que, em relação aos cálculos apresentados pela agravada: (i) não atendem aos parâmetros das decisões proferidas; (ii) não utilizaram de maneira adequada a tabela oficial da Justiça Federal com os índices; (iii) não atualizou o depósito prévio até a data do laudo, majorando seu resultado; (iv) há equívoco ao calcular os juros moratórios sobre a soma da indenização corrigida + juros compensatórios, incorrendo em
bis in idem
; em relação aos cálculos da Contadoria, (v) o contador judicial equivocou-se ao atualizar os valores até data posterior ao depósito dos valores controverso e incontroverso, não levando em consideração que já estavam depositados em conta judicial.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Assim, consigno desde logo que, após realizar análise cuidadosa dos autos, constatei que o Agravante não faz jus ao provimento do recurso.

Primeiramente, ressalto que a decisão impugnada foi expressa ao homologar os cálculos produzidos pela Contadoria (ID 25652105):

[...] Depreende-se dos autos que o valor a que pretende satisfação a parte exequente corresponde à quantia global de R$ 2.050.626,00 (dois milhões e cinquenta mil e seiscentos e vinte e seis reais), ao passo que entende o executado como verba devida a importância de R$ 2.015.113,47 (dois milhões e quinze mil e cento e treze reais e quarenta e sete centavos), sendo este o montante incontroverso existente nos autos.

O demonstrativo elaborado pela Contadoria, por sua vez, aponta como valor devido pela executada a quantia de R$ 2.058.486.42 (dois milhões e cinquenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), além de evidenciar que os cálculos confeccionados pelo exequente (id. 23406168) estão de acordo com os critérios estabelecidos pela r. sentença e pelo acórdão proferidos.

Por essa razão, não merece prosperar o argumento de excesso de execução apresentado pelo executado em sua impugnação (seja em relação ao débito principal ou aos honorários advocatícios), sendo certo que, a bem da verdade, a hipótese é de valor remanescente que ainda deve ser quitado pelo devedor.

É cediço, outrossim, que, nos termos da Súmula 519 do STJ, “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios” (AgInt nos Edcl no REsp nº 1.998.851/SP, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, Dje de 14/11/2022).

Ante o exposto, ao tempo em que REJEITO a impugnação apresentada, HOMOLOGO os cálculos produzidos pela Contadoria (id. 25652105).

Aguarde-se, contudo, a fim de viabilizar a expedição dos respectivos alvarás, a preclusão do presente decisum.

Intime-se, outrossim, o executado, para que promova a publicação do edital a que faz menção o art. 34 do Dec.-Lei 3.365/41, com posterior comprovação nos autos.

Deverá a parte executada, ainda, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o depósito da diferença apontada pelo demonstrativo de débitos elaborado (id. 25652105), já com o acréscimo de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, os quais deverão incidir sobre o valor remanescente (R$ 8.036,91), na forma do artigo 523, §§ 1º e 2º, do CPC, sob pena de prosseguimento do feito com a realização de medidas constritivas. [...]

Ao que se vê, justamente em virtude da divergência entre os cálculos produzidos unilateralmente pelas partes, o magistrado de origem procedeu à remessa dos autos à Seção de Contadoria Judicial, a fim de que fossem realizados os cálculos conforme as delimitações do título judicial, para dirimir a controvérsia posta.

Sobreleva ressaltar que, em situações de divergência técnica acerca dos cálculos, a remessa dos autos à Contadoria Judicial revela-se medida essencial à solução do conflito:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. A alegação de excesso de execução fundada em erro de cálculo é matéria que não se submete ao regime da preclusão, por ser de ordem pública, podendo ser analisada até mesmo de ofício pelo magistrado. 3.
Constatadas divergências significativas nos cálculos apresentados pela exequente e pelo executado, necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para o deslinde da controvérsia, e, assim, proporcionar uma prestação jurisdicional justa.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJGO; AC 0184942-31.2008.8.09.0142; Santa Helena de Goiás; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Átila Naves Amaral; Julg. 28/04/2023; DJEGO 03/05/2023; Pág. 3187)

Nessa conjuntura, como se depreende, a decisão acatou os cálculos realizados pelo contador do juízo, de forma que não mais subsistem os valores apresentados pela parte exequente, que inclusive reconheceu expressamente a adequação daqueles (ID 25669351).

Assim, o presente recurso, por elementar, só pode impugnar os cálculos da Contadoria, haja vista que estes foram os valores efetivamente homologados na decisão guerreada.

Via de consequência, deixo de enfrentar os argumentos recursais que versam sobre o cálculo apresentado pela parte agravada, quais sejam: (i) não atendem aos parâmetros das decisões proferidas; (ii) não utilizaram de maneira adequada a tabela oficial da Justiça Federal com os índices; (iii) não atualizou o depósito prévio até a data do laudo, majorando seu resultado; (iv) há equívoco ao calcular os juros moratórios sobre a soma da indenização corrigida + juros compensatórios, incorrendo em bis in idem; em relação aos cálculos da Contadoria.

Ato seguinte, verifica-se que remanesce apenas o fundamento de que
(v) o contador judicial equivocou-se ao atualizar os valores até data posterior ao depósito dos valores controverso e incontroverso, não levando em consideração que já estavam depositados em conta judicial
; isso por tratar-se do único argumento que se relaciona diretamente com a decisão guerreada, uma vez que, reitero, os cálculos produzidos pela Contadoria são os que foram realmente homologados.

Nesse sentido, ao examinar os cálculos da Contadoria (ID 25652105), em especial quanto à atualização de valores em data supostamente posterior à realização do depósito por parte do ora agravante, tem-se que razão não lhe assiste.

Isso porque, a atualização dos valores devidos teve como data limite, em relação ao montante principal, o momento do aludido depósito, qual seja, 20/04/2023; ocorre que, enquanto o total do débito apurado pela Contadoria, em 20/04/2023, era de R$ 2.058.486,42 (dois milhões e cinquenta e oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), os depósitos efetivados pelo agravante foram de R$ 2.015.113,47 (dois milhões e quinze mil cento e treze reais e quarenta e sete centavos) e R$ 35.512,53 (trinta e cinco mil quinhentos e doze reais e cinquenta e três centavos).

Por conseguinte, restou como pendente o pagamento de R$ 7.860,42 (sete mil oitocentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos), sendo que apenas sobre este importe é que a Contadoria procedeu atualização monetária até 24/05/2023, de forma que não há que se falar em correção procedida em momento posterior ao do depósito, notadamente quando esta se deu apenas em face do
quantum
que remanesce pendente de pagamento por parte do agravante.

Ora, enquanto não houver depósito do referido valor, ou reconhecimento judicial de que o referido importe não seja devido, deve incidir a correção monetária respectiva, ficando a referida atualização afastada apenas no que diz respeito ao valor que efetivamente foi objeto de depósito, o que, reitero, foi respeitado no cálculo procedido pela Contadoria.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/11/2023 às 15:52:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48460522112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR